Tribunal: CARF
Processo: 10640.722661/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722661/2013-31
ACÓRDÃO
2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS DA CUNHA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas
estão sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São
mantidas as glosas de despesas não comprovadas com documentação hábil
e idônea.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 189 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 171 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte (e-fl. 158) apresentada
diante de Auto de Infração (e-fls. 3 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada/Fapi, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas
Médicas, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e de Dedução Indevida do Imposto com
Contribuição Previdenciária Patronal paga pelo Empregador Doméstico.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o contribuinte acima identificado foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF/Juiz
de Fora – MG, o Auto de Infração de fls. 02/26, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2010, 2011 e 2012. ...
...
O Relatório da Ação Fiscal, fls. 18/23, explica, detalhadamente, a motivação da
fiscalização, bem como as infrações lançadas.
“A presente ação fiscal, amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF - Fiscalização no 0610400-2013-00209-2, de 24/04/2013, foi levada a
efeito para apuração de irregularidades relativas às deduções da base de
cálculo e do imposto nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física (DAA) dos exercícios 2010 a 2012, anos-calendário 2009 a
2011, respectivamente, do sujeito passivo.
O procedimento fiscal originou-se pela constatação de que o sujeito passivo
incluiu, em suas DAA, despesas fictícias a título de dedução da base de
cálculo do IRPF e do próprio imposto, com o concurso de Luiz Alberto
Garajau, CPF 135.693.686-53, e sua filha Aline Liliane Garajau de Lima, CPF
036.093.696-20, que confeccionaram e transmitiram as declarações através
de computadores do escritório da sociedade empresária Del Rei Cred Ltda,
na cidade de São João Del Rei/MG.
Inidoneidade das deduções da base de cálculo do IRPF A Informação Fiscal
intitulada "Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física fraudulentas, cujos responsáveis pela elaboração são Luiz Alberto
Garajau e Aline Liliane Garajau de Lima", lavrada em 18/02/2013 na
Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora/MG, cujo inteiro teor
encontra-se em anexo, descreve detalhadamente todos os fatos acerca da
fraude contra a Fazenda Pública perpetrada por Luiz Alberto Garajau, Aline
Liliane Garajau de Lima e dezenas de declarantes pessoas físicas.
...
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
3
Em 02/05/2013, foi lavrado o "Termo de Início de Ação Fiscal" intimando o
sujeito passivo a apresentar os documentos comprobatórios das deduções
informadas em suas DAA dos exercícios 2010 a 2012, anos-calendário 2009
a
2011,
respectivamente.
Os
documentos
foram
parcialmente
apresentados. Importante destacar que o sujeito passivo reconheceu que
suas DAA foram preenchidas por "Luiz Alberto Garajau e outros, com
escritório a Rua Marechal Deodoro, 28, São João Del Rei".
Através do "Termo de Intimação Fiscal n 1", de 02/07/2013, o fiscalizado foi
reintimado a apresentar os documentos não entregues anteriormente. Mais
uma vez, a apresentação foi parcial.
(ver quadro às fls. 19)
INFRAÇÕES.
DEPENDENTES.
Além de sua mãe Jurema da Cunha Ferreira, o sujeito passivo inseriu, como
dependentes os filhos Carlos André da Rocha Ferreira, Nicole Fernanda da
Rocha Ferreira e Gabriel Henrique da Rocha Ferreira.
Quanto aos três filhos, eles foram também incluídos como dependentes nas
Declarações de Ajuste Anual do IRPF dos exercícios 2010, 2011 e 2012 de
Andréa Cristina da Rocha Pereira Ferreira, CPF 782.903.686-15, mãe deles e
esposa do fiscalizado. No caso dependentes comuns e declaração em
separado, cada declarante pode deduzir os valores relativos a qualquer dos
dependentes comuns, desde que nenhum deles conste simultaneamente na
declaração do outro declarante. Uma vez que Andréa Cristina incluiu os três
filhos como dependentes em suas declarações, feitas em separado, o
fiscalizado não poderia utilizá-los como dependentes, simultaneamente. A
dedução dos três filhos foi glosada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
No que tange às despesas com instrução, foram declarados valores pagos à
Fundação Presidente Antonio Carlos, cujo beneficiário foi o filho Carlos
André da Rocha Ferreira. Uma vez que o filho foi excluído da relação de
dependência do sujeito passivo, impõe-se também a glosa das despesas
com instrução relativas ao dependente glosado.
....
CONCLUSÃO.
Por tudo o que foi relatado, não há que se falar em mero erro de
preenchimento de declaração. A estratégia utilizada, sempre majorando ou
inventando as mesmas despesas para diversos contribuintes, indica unidade
de procedimento e demonstra o dolo, com o inequívoco intuito de auferir
vantagem indevida.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
4
Forçoso concluir que o fiscalizado, com o auxílio de Luiz Alberto Garajau e
Aline Liliane Garajau de Lima, prestou declaração falsa ao fisco, utilizando
despesas majoradas ou simplesmente inventadas, mas que sabiam
inexistentes, com a finalidade de reduzir a base de cálculo do imposto e
também do próprio imposto, obtendo vantagem ilícita em benefício próprio.
Sendo assim, as falsas despesas foram integralmente glosadas.
Em face de todo o exposto, concluídos os trabalhos de apuração dos ilícitos
tributários, as Declarações de Ajuste Anual do IRPF dos exercícios 2010 a
2012, anos-calendário 2009 a 2011, respectivamente, foram alteradas pela
fiscalização através do Auto de Infração, com a exclusão das deduções
fictícias e o levantamento do saldo de imposto de renda a pagar, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
E bom frisar que, tendo em vista tratar-se de evidente intuito de fraude por
parte do sujeito passivo, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64, além da
aplicação da multa de ofício qualificada, à alíquota de 150%, tal
constatação ensejou a lavratura de representação fiscal para fins penais,
por intermédio do processo administrativo n° 10640.722662/2013-85,
devido à ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária previsto no
artigo I o , inciso I, da Lei 8.137/90.
A autoridade lançadora aplicou multa de ofício de 150%, bem como procedeu à
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, por entender que os fatos
verificados no curso da fiscalização, como a apresentação reiterada de
declarações com deduções fictícias, visando restituições indevidas, demonstram
práticas que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do
art. 44 da Lei no 9.430/1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificado do lançamento em 19/08/2013, o contribuinte
protocola impugnação em 11/09/2013, às fls. 158/159, apresentando suas razões
de defesa.
“(...)
Consta no processo fiscalizatório retro mencionado, glosas referente à
inscrição de dependentes legalmente constituídos, conforme descrito no
item 0002 do mencionado processo.
De igual maneira recebeu tratamento de exclusão os gasto relativos à
instrução com dependentes conforme item 0004 do processo. Por
considerar tal condição injusta vem apresentar documentação concernente
à comprovação de dependência legal bem como dos gastos referentes à
instrução, como já mencionado, tudo conforme define a própria norma de
preenchimento de declaração de IRPF.
II - O DIREITO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
5
II. 1 - PRELIMINAR Conforme consta do auto de fiscalização foram glosadas
as inscrições dos dependentes legais perante a lei, conforme documentação
anexa, bem como os gastos efetuados com instrução referente à um dos
dependentes ali relacionados, também conforme documentação anexa.
II. 2 - MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Conforme os documentos ora juntados, constando de certidão de
nascimento dos dependentes Carlos André da Rocha Ferreira, Nicole
Fernanda da Rocha Ferreira, Gabriel Henrique da Rocha Ferreira,
legalmente constituídos e ainda os comprovantes de gastos com instrução
de Carlos André, dependente legítimo, que se junta a esta solicitação para
análise.
Esclarece-se ainda que, o fator motivador da glosa, os dependentes
figurarem na declaração do Cônjuge, foi corrigido através de declaração
retificadora, onde os mesmos não constam mais naquele procedimento
declaratório.
Convém acrescentar que por meio de fiscalização prévia efetuada pela
Receita federal, malha fina, o abaixo assinado recebeu determinação de
inclusão de renda atribuída ao Dependente Carlos André da Rocha Ferreira,
para que fosse liberada sua declaração tendo sido providenciado em 05 de
outubro de 2010, em declaração retificadora. Liberada logo em seguida,
corroborando a condição de dependente.
À vista de todo exposto considerada a apresentação dos documentos
demonstrando o equívoco apresentado na ação fiscal, espera e requer o
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO
E
DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as
despesas estão sujeitas à comprovação mediante documentação
hábil e idônea. São mantidas as glosas de despesas não comprovadas
com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
6
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
impugnante.
Tendo
havido
transferência do crédito tributário para outro processo relacionado à
matéria reconhecidamente aceita como infração cometida e não
impugnada, ter-se-á o crédito tributário como definitivamente
constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/05/2014 (AR e-fl. 188), o sujeito
passivo interpôs, em 13/06/2014 (protocolo de e-fl. 189), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a dedução de
dependente e que as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos, além
do fato de que a retificação da declaração de seu cônjuge para retirada dos dependentes em
comum não haveria sido abrangida pela perda de espontaneidade, pois não estaria incluída na
ação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Dependente e sobre
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, cf. valores lavrados em auto de infração (e-fls. 04 e
06).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Verifique-se então o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, por trazerem os argumentos denegatórios
de primeira instância:
...
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES E DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Além da genitora, o contribuinte informou seus três filhos como dependentes em
sua declaração de imposto de renda.
A fiscalização constatou que os filhos também foram declarados pelo cônjuge do
contribuinte, procedendo, dessa forma, a glosa pra combatida.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.772 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722661/2013-31
7
O argumento trazido pela defesa é de que o cônjuge retificou a declaração de
imposto de renda, excluindo os filhos comuns do rol de dependentes.
(...)
Ao consultarmos os sistemas de controle de declarações da Receita Federal do
Brasil, constatamos que o cônjuge retificou a declaração em data posterior à
lavratura do auto de infração objeto da presente lide, o que implica em perda da
espontaneidade. (ora grifado)
Dessa forma, não merece reparo a glosa das respectivas deduções.
...
Vê-se que não merece retoques a decisão de primeira instância. Isso porque, ao
contrário do que alega o interessado, embora seu cônjuge não fosse alvo da fiscalização, antes
mesmo da lavratura do Auto sob análise a fiscalização já constatara o fato da inclusão dos
dependentes na declaração de sua esposa e qualquer alteração nesta declaração traria
desdobramentos sobre as informações da declaração do contribuinte autuado (vide Relatório da
Ação Fiscal do Auto de Infração, especificamente à e-fl. 20 dos autos). Aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado do Artigo 147 do CTN abaixo apresentado:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 203
DF CARF MF
Original